Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-18.2019.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000151-18.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARDIO DE ALMEIDA LOBO FILHO - CPF: 020.832.391-05 (RECORRENTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000151-18.2019.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

MARDIO DE ALMEIDA LOBO FILHO

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

30/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL –
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO RECEBIMENTO DE CHAMADAS NO TERMINAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL INOCORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando devidamente comprovada a efetiva disponibilidade dos serviços tidos por defeituosos, tem-se pela existência do ato ilícito, do qual tem a Recorrida o dever de repará-lo.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3º
do
CDC
), ensejando a reparação pleiteada.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a suspensão indevida dos serviços.

Quanto aos danos materiais, reputo pela sua inocorrência, na medida em que inexistente o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços e os gastos efetuados pelo consumidor.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

Alega o autor que é titular da linha de telefonia móvel de nº (065) 9688-6680, da qual possui de longa data junto à operadora Recorrida.

Defende, porém, a existência de falha na prestação dos serviços da Recorrida, na medida em que o seu terminal encontra-se impossibilitado de receber chamadas, sendo que procurou a operadora para solucionar o problema na esfera administrativa, não logrando êxito, o que o motivou a ingressar com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese a juntada do “relatório de chamadas originadas/recebidas completadas” por parte da Recorrida, quando da sua contestação (ID 46919971), da qual defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, verifico que referido documento apenas corrobora com a versão da parte autora.

Ora, acusa o relatório apenas chamadas originadas do terminal do Recorrente, não existindo uma única chamada recebida, o que pressupõe a existência da falha então apontada (impossibilidade de receber chamadas).

Ademais, observo que o relatório acusa ainda cinco chamadas efetuadas para o número da própria operadora demandada (8486), o que indica ter o consumidor procurado a Recorrida a fim de relatar problemas em seu terminal.

Saliento, em sua peça vestibular, o Recorrente apontou números de protocolos de reclamações e mensagem de áudio que afirma a inexistência da linha, da qual indica ocorrer quando efetuada ligação à sua linha.

Logo, tenho pela existência da falha na prestação dos serviços, em que impossibilita o Recorrente de receber chamadas em seu terminal.

As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art.
14
,
§ 3º
do
CDC
). Caso em que restou demonstrada a inércia da empresa Reclamada, vez que não solucionou o problema na esfera administrativa.

A suspensão parcial dos serviços, com o esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, não implica em mero transtorno ou dissabor sofrido pelo Consumidor, ensejando, assim, o dever de indenizar.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade do caso.

Quanto aos danos materiais, reputo pela sua inexistência, na medida em que ausente o nexo de causalidade.

Ora, o defeito na prestação dos serviços se restringe a linha de telefonia, o que impede o ressarcimento do consumidor sobre os gastos efetuados na compra de novo aparelho celular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020